Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-70.2016.8.11.0082
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000274-70.2016.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTINO GOULART FIGUEREDO - CPF: 141.625.121-91 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO EM ÁREA PERMANENTE – NEGATIVA DE DESMATAMENTO – DETERMINAÇÃO DE VISTORIA PELO JUÍZO – CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO NA ÁREA AUTUADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E BAIXA DO PROTESTO – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO PRODUZIR PROVA – TESE DE AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PELO AUTOR – AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA – IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – NEGATIVA DE DESMATAMENTO – DETERMINAÇÃO DE VISTORIA PELO JUÍZO – MERA CONSTATAÇÃO FÁTICA OU NÃO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DESMATAMENTO – ÁREA REGULAR – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, diante da negativa pelo autuado de desmatamento na área autuada, negativa essa veemente, pode o magistrado, para sanar a controvérsia, determinar vistoria pelo Órgão Ambiental competente, a SEMA, para confrontar as versões e esclarecer se a área objeto da autuação fora ou não objeto de desmatamento, crime ambiental.

Diante da lavratura do Auto de Inspeção n. 157738, do Relatório Técnico n. 8725267/DRR/SUF/2011 e do Relatório Técnico n. 167/DUDRONDON/SUADD/SEMA-MT/2017, os quais atestaram que a área descrita no Auto de Infração n. 0999S nunca fora objeto de desmatamento, não subsiste a autuação realizada.

Nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil “a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”, de modo que a vistoria determinada para constatar dano ambiental dispensa outras provas.

A determinação de vistoria pelo juízo não infringe o ônus da prova quando a parte promovente nega veementemente o dano ambiental, podendo o juiz nos termos do artigo 464, §2o, do Código de Processo Civil, de ofício, “em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade”, como foi o caso dos autos que dependia apenas da constatação ou não de desmatamento na área.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de apelação Interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para anular o Auto de Infração Ambiental questionado nos autos por inexistência de desmatamento na área noticiada, conforme relatórios técnicos produzidos, de modo que afastada a presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado, razão por que ainda determinou a baixa do protesto, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular o Auto de Infração n. 0999S e, por consequência determino a expedição de ofício ao Cartório do 4o Serviço Notarial de Rondonópolis - MT (fl. 229), visando o cancelamento do protesto realizado pelo requerido, bem como JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 2.111,20 (dois mil, cento e onze reais e vinte centavos), nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual no. 7.603/01.

A parte promovida interpôs recurso e, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de nulidade da sentença, pois o juízo de origem determinou que o réu produzisse prova contra si mesmo, bem como que a vistoria não substitui a necessidade de perícia à custa do autor.

Alegou que “o principal fundamento da sentença recorrida foi o Relatório Técnico n. 167/DUDRONDON/SUADD/SEMA—MT/2017, produzido pela SEMA em razão de determinação judicial, para esclarecer se a alegação do autor de ausência de desmate era verdadeira”, no entanto entende que a vistoria realizada pela SEMA “não equivale a uma perícia”.

Argumentou que o “autor informou que não desejava produzir provas adicionais, de maneira que ao determinar a produção de diligências adicionais pela SEMA, o juízo a acabou por substituir-se no ônus do requerente comprovar o seu direito”, e o pior, “o próprio réu foi compelido a confeccionar a prova técnica acerca da existência do desmatamento, o que importa uma clara violação à prerrogativa de não produzir provas contra si”, de modo que a ação deveria ter sido julgada improcedente por ausência de provas.

Invocou a legalidade do Autor de Infração diante do desmate em área de reserva legal.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou, alternativamente, reforma-la a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois o magistrado de origem não determinou a produção de provas pelo Ente Público, mas apenas determinou a prestação de esclarecimentos quanto aos documentos juntados aos autos. No mérito, alegou que a sentença não merece reforma porque servidores da SEMA, órgão ambiental, constataram não haver o alegado desmatamento.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada, devendo o recurso ser desprovido.

Isso porque é fato comprovado, por meio de vistoria técnica determinada pelo juízo, que não houve o alegado desmatamento, não subsistindo o Auto de Infração. A presunção relativa restou quebrada no caso dos autos.

A parte promovida insurge-se quanto à atuação judicial, pois entende que não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesma, assim como não poderia o magistrado substituir-se ao ônus do promovente de produzir prova pericial, que entende imprescindível.

Sem razão o Ente Público porque os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Todavia, diante da negativa pelo autuado de desmatamento na área autuada, negativa essa veemente, pode o magistrado, para sanar a controvérsia, determinar vistoria pelo Órgão Ambiental competente, a SEMA, para confrontar as versões e esclarecer se a área objeto da autuação fora ou não objeto de desmatamento, crime ambiental.

Diante da lavratura do Auto de Inspeção n. 157738, do Relatório Técnico n. 8725267/DRR/SUF/2011 e do Relatório Técnico n. 167/DUDRONDON/SUADD/SEMA-MT/2017, os quais atestaram que a área descrita no Auto de Infração n. 0999S nunca fora objeto de desmatamento, não subsiste a autuação realizada.

Nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil “a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”, de modo que a vistoria determinada para constatar dano ambiental dispensa outras provas:

Art. 464.
A prova pericial consiste em
exame,
vistoria
ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

§ 2o
De ofício
ou a requerimento das partes,
o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

No caso dos autos, a determinação de vistoria pelo juízo não infringe o ônus da prova quando a parte promovente nega veementemente o dano ambiental, podendo o juiz nos termos do artigo 464, §2o, do Código de Processo Civil, de ofício, “em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade”, como foi o caso dos autos que dependia apenas da constatação ou não de desmatamento na área.

Com efeito, não se verifica a existência de quaisquer vícios na autuação, tal como justificado em sentença, com detalhada fundamentação analisando todos os requisitos e elementos do ato administrativo praticado, cuja presunção caiu por terra com a vistoria.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 2.111,20 (dois mil cento e onze reais e vinte centavos), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
em substituição aos fixados na origem, por incompatibilidade com a seara dos Juizados Especiais
.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021